Tribunal: TJMT
Processo: 1015071-47.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015071-47.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Erro Médico, Honorários Periciais, Erro Médico]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), ARTHUR RODRIGUES DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 034.266.091-85 (PROCURADOR), ALLYNE MARA DA CRUZ ALVES - CPF: 037.015.801-62 (AGRAVADO), JURCY PEREIRA - CPF: 240.804.891-53 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DA PARTE AUTORA – HONORÁRIOS PERICIAIS PELA FAZENDA PÚBLICA – PARTE AUTORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA - DECISÃO QUE INDEFERE A TUTELA RECURSAL – REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADOS –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para o deferimento da tutela de urgência se mostra necessário o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil (CPC), são eles: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Não preenchidos os requisitos, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela recursal pleiteada pelo agravante.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos
Ação de Reparação por Danos Morais e Materiais nº 1009934- 46.2018.8.11.0003 movida por

ALLYNE MARA DA CRUZ ALVES E OUTROS
, determinou a inversão do ônus da prova e, via de consequência que os
honorários periciais sejam suportados pela Fazenda Pública Municipal.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta a ausência de fundamentação na decisão agravada, no que tange à inversão do ônus da prova.

Aduz que
“
não requereu a realização de perícia médica para ser responsabilizado pelo pagamento dos honorários periciais e apenas os requerentes na ação originária têm interesse na realização da perícia, pois é seu ônus, à luz do art. 373, I, CPC/2015, a comprovação de suas alegações”.

Alega que
“a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais deve ser atribuída à parte agravada e, no máximo, ao Estado, por ser ela beneficiária da gratuidade da justiça, consoante estabelece o Código de Processo Civil”.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo.

Ao final, requer a reforma da decisão agravada, para que o
ônus probatório e a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais sejam dos agravados ou do Estado de Mato Grosso.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 251633965).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 54268471).

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, o
ALLYNE MARA DA CRUZ ALVES E OUTROS

ajuizou a Ação de Reparação por Danos Morais e Materiais n.º 1009934- 46.2018.8.11.0003 em desfavor do agravante, por erro médico.

Em 18/06/2020, o Juízo
a quo

determinou a inversão do ônus da prova e, via de consequência que os
honorários periciais sejam suportados pela Fazenda Pública Municipal
, o que motivou a interposição do presente do recurso.

Pois bem.

Suscita o recorrente a ausência de fundamentação da decisão agravada no que tange a inversão do ônus da prova.

Sobre o assunto, o §1º do art. 373 do Código de Processo Civil, dispõe que:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

In casu
, extrai-se da decisão agravada:

“No caso em debate, diante da peculiaridade da causa que diz respeito a possível erro médico, diante da hipossuficiência dos autores e da dificuldade deles em comprovar os fatos constitutivos do seu direito, resolvo inverter o ônus da prova. Adoto essa medida devido à hipossuficiência que não se diz respeito apenas a questões de ordem financeira, mas igualmente técnica, como no caso dos autos, em que o Município requerido possui, por certo, conhecimento e condições técnicas, além de informações, em muito superiores, a dos autores. Assim, o réu deve provar que seus agentes públicos agiram corretamente e em conformidade com a ciência médica hoje disponível, demonstração extremamente difícil para a parte autora. Assim, inverto o ônus da prova, a teor do art. 373, § 1º do CPC”.

Ante os indícios de dificuldade da parte autora comprovar os fatos alegados (hipossuficiência técnica), já que o caso concreto se trata de erro médico, evidencia-se que a decisão agravada está em consonância com o disposto no CPC e com a jurisprudência.

A propósito:

ADMINISTRATIVO.
ERRO MÉDICO. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DA PARTE AUTORA.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. O Tribunal a quo concluiu (fl. 40, e-STJ): "Estando diante de caso envolvendo suposta falha na prestação de serviços médicos e, considerando que o agravante dispõe de toda a documentação relativa aos procedimentos realizados no tratamento da paciente, desde a internação até a alta médica, necessária a inversão do ônus da prova, a fim de esclarecer o que de fato ocorreu. Resta claro, para tanto, que o agravante possui melhores condições de desincumbir-se do ônus da prova quando comparado a agravada, a qual inclusive é beneficiária da gratuidade de justiça". 2. Nesse contexto, o entendimento firmado pelo Tribunal de origem não pode ser revisto pelo Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Especial, em face do óbice da Súmula 7/STJ. 3. Ademais,
a decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência do STJ, que, em casos análogos, tem admitido a inversão do ônus da prova, em casos de vulnerabilidade e hipossuficiência técnica da vítima, como na hipótese
.
A propósito: AgInt no AREsp 1.292.086/RJ, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 13/09/2018; REsp 1.667.776/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 01/08/2017. 4. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp 1494362/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 22/11/2019)
(grifo nosso)

No que tange aos efeitos da inversão do ônus da prova, como o pagamento dos honorários periciais pelo agravante, há de considerar ainda que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita e nesses casos, os §3º e 4º art. 95 do CPC dispõem que:

Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

[...]

§ 3º Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser:

I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado;

II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.

§ 4º Na hipótese do § 3º, o juiz, após o trânsito em julgado da decisão final, oficiará a Fazenda Pública para que promova, contra quem tiver sido condenado ao pagamento das despesas processuais, a execução dos valores gastos com a perícia particular ou com a utilização de servidor público ou da estrutura de órgão público, observando-se, caso o responsável pelo pagamento das despesas seja beneficiário de gratuidade da justiça, o disposto no
art. 98, § 2º
.

Da análise do disposto acima mencionado, vislumbra-se que cabe ao Estado (Lato Sensu), os custos da prova pericial nos casos em que a parte autora for beneficiária da justiça gratuita.

Assim, já decidiu este Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS — ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA — HONORÁRIOS PERICIAIS — ÔNUS — ESTADO DE MATO GROSSO.
Quando a parte encontra-se sob o pálio do benefício da assistência judiciária, o ônus dos honorários periciais deverá ser suportado pelo ente estatal, a quem foi constitucionalmente conferido o dever de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes
.
Recurso provido. (N.U 0168642-65.2014.8.11.0000, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/07/2015, Publicado no DJE 29/07/2015
) (grifo nosso)

Feitas estas considerações, face a ausência da plausibilidade do direito invocado, a decisão agravada deve permanecer incólume.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso e julgo prejudicado os Embargos de Declaração opostos contra o indeferimento da tutela recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021